Tribunal: TJDFT
Processo: 0706438-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706438-26.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PUREZA &amp; CIA LTDA - ME RECORRIDO: MARCIO AUGUSTO GOUVEIA MIRANDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FIANÇA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIADOR. FALECIMENTO. HERDEIROS. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Segundo a Lei n. 8.009/90, a regra é que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas na Lei. 2. Excepcionalmente, entre outras hipóteses, a Lei previu a penhorabilidade do bem de família por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. 3. Cuidando-se de uma excepcionalidade, o terceiro está infenso a essa previsão colocada exclusivamente contra os fiadores. 4. Logo, a exceção à impenhorabilidade das obrigações decorrentes de contrato de fiança não alcança os herdeiros do fiador. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990 e 843 do CPC, asseverando que, no caso, a fiança foi prestada pelo genitor vivo da parte recorrida e não por sua falecida genitora, como equivocadamente assentou o acórdão recorrido, razão pela qual deve ser reconhecida a exceção legal à impenhorabilidade do imóvel. Afirma, assim, o acerto da sentença apelada e dos votos vencidos. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990 e 843 do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012